Tribunal: TJDFT
Processo: 0749977-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. DEFEITO PREEXISTENTE NA CAIXA DE CÂMBIO. VÍCIO OCULTO. REPAROS CUSTEADOS PELO CONSUMIDOR. DEVER DE RESSARCIMENTO IMPOSTO AO FORNECEDOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 14.786,44 (quatorze mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, em 15.12.2023 as partes firmaram contrato de compra e venda referente a um veículo da marca Chery, modelo Arrizo 5, ano 2019, com 49616km rodados, cujo preço ajustado teria sido de R$ 66.500,00. O recorrido relata que no dia 15.03.2024 o veículo parou de se movimentar, tendo sido acionada no painel a luz de alerta sobre o sistema de transmissão. Ao submeter o veículo a inspeção técnica, constatou-se que o câmbio já havia sofrido reparo anterior. Nesse contexto, o recorrido alega que o veículo possuiria vício preexistente à tradição.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o recorrido apresentou provas concretas de que o vício oculto não foi detectável no momento da compra, mas somente após o defeito se manifestar em seu funcionamento. Além disso, asseverou que a recorrente não comprovou o mau uso do veículo pelo recorrido.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita prejudicial de mérito. No mérito, aduz, em síntese, que o veículo teria sido entregue ao recorrido sem qualquer defeito, razão pela qual o vício alegado não poderia ser imputado a si. Também argumenta que o vícios apontados seriam característicos de veículos da citada montadora.
6. Contrarrazões ao ID 68970915.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se na hipótese o direito do recorrido teria decaído, e, em se adentrando ao mérito, se o veículo possuiria vício oculto no ato da tradição, bem como se há dever de indenizar os danos alegados.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da prejudicial de mérito. Decadência. A recorrente alega a perda do direito, uma vez que o recorrido reclamou do defeito após o prazo legal de 90 (noventa dias) contido no artigo 26, II, do CDC. Sem razão. O referido dispositivo legal estabelece que o direito de reclamar refere-se a vícios aparentes ou de fácil constatação, o que não é o caso, uma vez que se trata de peça interna de difícil acesso e visualização. Precedente: Acórdão 1948131, 0720808-89.2023.8.07.0007, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25.11.2024, publicado no DJe: 05.12.2024. Prejudicial rejeitada.
10. No mérito, o artigo 12 do CDC dispõe que “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.
11. No caso, o documento de ID 68970868, que apresenta relatório técnico sobre a condição do câmbio, descreve a seguinte situação: “Durante a vistoria foram notados sinais de mão de obra inexperiente na caixa de câmbio com o uso excessivo e incorreto de cola automotiva de silicone. Ao ser aberta, foi percebido que a corrente e as polias do câmbio haviam se rompido e que havia excesso de fluído de câmbio, aparentemente como uma tentativa de prolongar a vida útil do câmbio como correção paliativa e possivelmente mascarando algum defeito causado anteriormente. Diante do exposto, foi recomendada pelo especialista a troca da caixa de câmbio do veículo”.
12. Além disso, as fotos anexadas aos IDs 68970751, 68970752, 68970753 e 68970754 corroboram o laudo técnico no tocante à constatação de manutenção pretérita na caixa de câmbio, o que leva à conclusão de que o veículo foi entregue ao recorrido com vício oculto anterior à tradição, devendo a recorrente, portanto, restituir a quantia paga pelo recorrido para reparar a peça defeituosa. Por fim, ao mencionar o conhecimento dos defeitos cotidianos da marca Chery no Brasil, incide na hipótese a teoria do risco da atividade, pois não se mostra crível o desconhecimento da recorrente na data da tradição.
13. Quanto ao chamamento ao processo, o rito dos juizados veda esse tipo de intervenção de terceiros, conforme expressamente prevê o artigo 10 da Lei n. 9.099/95.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Prejudicial de mérito rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 12 do CDC.
Art. 26, II, do CDC.
Art. 10 da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1948131, 0720808-89.2023.8.07.0007, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25.11.2024, publicado no DJe: 05.12.2024.